Tribunal: TJBA
Processo: 0000616-75.2013.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000616-75.2013.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: ANDREIA VARGES DE ANDRADE

Advogado(s)
:
SANDRA MARA PAIVA DE NOVAES, ALINE BARBOZA DE SOUZA OLIVEIRA

ACORDÃO

Direito administrativo. Apelação cível. Ação de cobrança. Servidor público municipal. Salários não pagos. Ausência de prova de quitação pelo ente público.

A questão em discussão consiste em saber se restou demonstrada a obrigação do Município apelante de pagar as verbas salariais devidas à servidora no período alegado, bem como sobre a quem incumbe o ônus de provar o pagamento ou não pagamento dos salários.

O ônus de provar o pagamento dos salários incumbe ao ente público devedor, nos termos do art. 373, II, do CPC, por se tratar de fato extintivo do direito alegado pela servidora.

O próprio Município apelante, em sua contestação, admitiu que deixou de pagar salários dos servidores no período em questão, alegando "caos administrativo e financeiro" da gestão anterior.

A ausência de apresentação de fichas financeiras, extratos bancários ou qualquer documento comprobatório do pagamento pelo ente público municipal confirma a procedência da pretensão autoral.

A alegação genérica de dificuldades financeiras não constitui fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do servidor público ao recebimento de seus vencimentos.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL nº 0000616-75.2013.8.05.0075
; Recorrente: MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA; Recorrido: ANDRÉIA VARGES DE ANDRADE: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .